Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ACORDADAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Lei Maria da Penha. Réu posto em liberdade na audiência de custódia, mas, não voltou a responder ao processo. Nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas como condições de réus serem postos em liberdade.
2. Mas, no caso concreto, embora o paciente não tenha comparecido ao Juízo e não tenha informado seu endereço, não subsistem outros motivos ensejadores de custódia preventiva, tendo, agora, constituído defensor nos autos e informado novo endereço, de modo que, se já podia ser julgado a revelia, agora, não há risco para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal; e, de consequência deve ser restabelecida, mais uma vez, o benefício, a liberdade recebida quando da audiência de custódia.
3. Ordem concedida. Expedição de Alvará de Soltura.